Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA GARANTIDA PELA PENHORA. TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os Embargos de Terceiro, por sua natureza desconstitutiva, afasta a ocorrência de condenação e, não raramente, a ocorrência de algum proveito econômico, porque nem sempre o valor da causa corresponde ao título ou o valor econômico do direito que justificou a constrição do patrimônio alheio. Esses sim, já integrantes do patrimônio do embargante ou embargado, não se alteram com o resultado do julgamento desse interdito possessório. Nessa hipótese, é cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. De mais a mais, o valor da dívida garantida ela penhora é seis vezes menor que o valor venal do imóvel e atribuído à causa (distinguishing). Somado a tudo isso, a causa foi extinta no seu nascedouro e sem que houvesse qualquer pretensão resistida. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento que confere a melhor e mais justa composição da lide.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.